Tribunal: TJES
Processo: 5005771-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Edital
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005771-06.2022.8.08.0000

AGVTE(S): PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

AGVDO(S): MUNICIPIO DE VIANA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICITAÇÃO. MONITORAMENTO E CONTROLE DE MOSQUITOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. REGULARIDADE VERIFICADA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Constata-se que o recurso administrativo interposto pela empresa PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA foi conhecido e rejeitado, constando do documento que tal pronunciamento foi proferido por Elber Francisco R. Mattos da Gerência de Suprimentos/FMS e por Andressa Grijó C. Brandão, Subsecretaria de Gestão Administrativa/FMS. Consta ainda do documento que tal decisão foi chancelada pela Sra. Jaqueline D’Oliveira Jubini, Secretária Municipal de Saúde. Assim, verifica-se que o procedimento recursal, em razão da manifestação da autoridade superior, resta exaurido, inexistindo, outrossim, qualquer afronta ao disposto no artigo 109, inciso I e §4º da Lei nº 8.666/1993 e subitem 14.3 do edital.

II.
Tanto a jurisprudência quanto o art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/99, admitem a motivação aliunde ou per relationem, razão pela qual legítima a manifestação que adotou orientação da Secretaria Municipal de Controle e Transparência – SECONT.

III. Conforme lição de Marçal Justen Filho as exigências relativas à qualificação técnica devem ser apresentadas de modo expresso, sendo admitida a comprovação de prestação de serviços semelhantes.

IV. Acertado o entendimento exposto pelo Secretário Municipal de

controle e Transparência que, em seu parecer ID 2857104, reconheceu que a área técnica do Município admitiu o cumprimento mínimo dos critérios técnicos necessários para prestação do serviço e que o edital não teria exigido a comprovação da realização de serviço idêntico ao previsto no edital.

V. Recurso conhecido e
improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005771-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: PREGOEIRA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005771-06.2022.8.08.0000

AGVTE(S): PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

AGVDO(S): MUNICIPIO DE VIANA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, inconformada com a decisão ID 2857125, pág. 25/29, através da qual o MM. Juiz, verificando que o recurso apresentado no procedimento licitatório foi decidido na manifestação datada de 20/05/2022, pelo Gerente de Suprimentos/FMS e pela Subsecretária de Gestão Administrativa/FMS, com concordância da Secretária Municipal de Saúde, e que os índices mínimos exigidos no item 5.2.3 do edital foram cumpridos, indeferiu o pleito liminar.

Em suas razões recursais ID 2857090, a Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) o mesmo agente prolator da decisão recorrida proferiu decisão negando provimento ao recurso em afronta ao disposto no artigo 109, inciso I e §4º da Lei nº 8.666/1993 e subitem 14.3 do edital; 2) a empresa vencedora não atendeu às disposições do item 5, anexo IV do edital, não estando preenchidos os requisitos mínimos relativos a sua capacidade financeira, e; 3) não foi comprovada pela licitante sua capacidade técnica para execução do serviço, conforme previsão do item 13 do anexo I do edital.

Pelo que se denota da análise dos autos, foi ajuizado mandado de Segurança sob alegação de que a empresa AJP DESINSETIZADORA LTDA-ME teria sido declarada vencedora no processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico (Edital PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2022), cujo objeto seria o serviço de monitoramento e controle de mosquitos. Contudo, a Autora, aqui Agravante, afirma que a licitante não teria cumprido o edital no tocante à documentação de qualificação econômica-financeira – Item 5 do Anexo IV do Edital, e ainda, aos Atestados de Capacidade Técnica – Item 13 do Anexo I do Edital.

Ao analisar o pedido liminar de suspensão do certame, o magistrado primevo indeferiu o pleito com base nos seguintes argumentos:

Pois bem. Relembrada, em síntese, a forma de realização do pregão, verifico que, no caso em tela, a parte impetrante se insurge, basicamente, em razão de três questões.

A primeira delas diz respeito à suposta nulidade da republicação do Edital nº 007/2022, na data de 20/01/2022 (quando, primeiramente, havia sido publicado em 07/01/2022). Segundo narrou a empresa impetrante, a pregoeira, sem aviso prévio ou quaisquer explicações, teria, na data inicialmente programada para abertura das propostas dos participantes (20/01/2022), cancelado o procedimento licitatório. No dia seguinte, isto é, em 21/01/2022, nova publicação do mesmo edital teria sido feita, agora prevendo o dia 25 daquele mês para início da etapa competitiva. Ocorre que, em relação a este ponto, não me cabe uma análise de mérito, pois, como a própria inicial já indicou, o ato que pretende a parte impetrante impugnar ocorreu há mais de 120 dias da propositura da ação (em 10/06/2022). Desta feita, na forma do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, declaro a decadência parcial do direito de requerer mandado de segurança.

Ato contínuo, a segunda questão trazida à baila na exordial diz respeito à suposta supressão de instância recursal. Isso porque o recurso administrativo apresentado pela parte impetrante contra a decisão que adjudicou o objeto da licitação à empresa AJP Desinsetizadora Ltda ME, de autoria da pregoeira, teria sido apreciado e julgado por ela própria, e não pela autoridade competente.

Veja-se alguns destaques do que diz o Edital nº 007/2022 a respeito dos recursos, seguindo a linha do que dispõe o Decreto nº 10.024/2019 (que regulamenta o pregão no âmbito da administração pública federal):

14.1. DECLARADO O VENCEDOR, qualquer licitante, poderá manifestar imediatamente sua

intenção de recorrer, exclusivamente, por meio eletrônico.

14.1.1. Será considerada como manifestação imediata aquela efetuada, por meio do sistema, até às 18 horas do dia subsequente àquele em que for declarado por meio do sistema eletrônico, o licitante vencedor.

[...]

14.1.4. Feita a manifestação motivada da intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso.

[...]

14.2. O Pregoeiro receberá o recurso, examinando-o quanto a admissibilidade, verificando a sua tempestividade, a sucumbência, a legitimidade e o interesse da parte.

14.3. O Pregoeiro poderá reconsiderar a decisão atacada ou encaminhar o recurso à autoridade competente, a qual caberá decidi-lo em última instancia administrativa.

Ocorre que, na esteira do que alega a parte impetrante, a pregoeira, após conhecer do recurso, teria também analisado o seu mérito, mas não para reconsiderar a decisão atacada e, sim, rejeitar o pedido formulado, indo de encontro com as regras definidas no edital. E, deveras, a decisão de fls. 740/742 (ID nº 15081865), assinada pela pregoeira, está nesse sentido. Contudo, a meu ver, a razão não lhe assiste. Explico.

Conquanto o pronunciamento mencionado seja de autoria da pregoeira, verifico que ele, na realidade, serviu apenas para corroborar a decisão anteriormente já proferida pela autoridade competente. Basta comparar as datas para se concluir que a manifestação da pregoeira, de 23/05/2022, não traz qualquer elemento novo, senão copia aquela datada de 20/05/2022 (portanto, anterior), proferida pelo Gerente de Suprimentos/FMS, pela Subsecretaria de Gestão Administrativa/FMS, com concordância da Secretária Municipal de Saúde, na forma da orientação dada pela Secretaria Municipal de Controle e Transparência – SECONT.

Desta feita, entendo que, de fato, não havia necessidade de manifestação da pregoeira pela denegação do pedido formulado pela parte impetrante em sede de recurso administrativo, porém a sua ocorrência não gerou prejuízo suficiente a torna-la nula, uma vez que, conforme já dito acima, deu-se em momento posterior à regular análise pela autoridade competente, não se podendo afirmar, assim, que a manifestação da pregoeira tenha, de alguma forma, interferido no resultado final do recurso.

Por fim, no que toca à terceira questão apresentada, referente à qualificação econômico-financeira da concorrente vencedora do certame, afirmou a parte impetrante que não houve apresentação dos índices mínimos exigidos no item 5.2.3 do edital (e que o documento não teria sido assinado por representante da empresa). A respeito da documentação exigida para fins de habilitação, assim determinou o Anexo IV do Edital:

5.2.3. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LC =
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

LG =
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG =
ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

E, com a finalidade de comprovar sua boa situação financeira na forma do edital, a empresa AJP apresentou os dados constantes na fls. 442 (ID nº 15081860), indicando que o resultado obtido das fórmulas de LC e LG seria de 62,18%, enquanto que o da SG seria de 72,73%. Ora, analisando-se apenas os resultados apresentados, aparentemente houve cumprimento da exigência editalícia, já que os valores estão acima do mínimo, que é de 1. Uma análise mais minuciosa sobre a questão demandaria maior dilação probatória, talvez com a ajuda da expertise de um profissional da área contábil por meio de perícia aprofundada, o que, contudo, não coaduna com a via processual eleita, já que incabível a produção de prova desta espécie em sede de mandado de segurança.

Desta forma, não se fazendo presente o requisito da probabilidade do direito neste ponto, consequentemente não vejo razão para deferir a liminar pretendida também por este motivo.

PELO EXPOSTO, INDEFIRO A LIMINAR, na forma dos artigos 300 e seguintes do CPC/15.

Inicialmente, em relação à alegação de que o mesmo agente prolator da decisão recorrida teria proferido decisão negando provimento ao recurso em afronta ao disposto no artigo 109, inciso I e §4º da Lei nº 8.666/1993 e subitem 14.3 do edital, vejo que não assiste razão ao agravante.

Ao tratar do recurso administrativo decorrente de atos praticados no procedimento licitatório, o artigo 109, inciso I e §4º da Lei nº 8.666/1993 traz a seguinte prescrição:

Art. 109.

Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação;

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;

[...]

§ 4º O recurso será dirigido à
autoridade superior
, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. [não existe grifo no original]

Constata-se no ID 2857104 - Pág. 224, que o recurso administrativo interposto pela empresa PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA foi conhecido e rejeitado, constando do documento que tal pronunciamento foi proferido por Elber Francisco R. Mattos da Gerência de Suprimentos/FMS e por Andressa Grijó C. Brandão, Subsecretaria de Gestão Administrativa/FMS. Consta ainda do documento que tal decisão foi chancelada pela Sra. Jaqueline D’Oliveira Jubini, Secretária Municipal de Saúde.

Destarte, verifica-se que o procedimento recursal, em razão da manifestação da autoridade superior, resta exaurido, inexistindo, outrossim, qualquer afronta ao disposto no artigo 109, inciso I e §4º da Lei nº 8.666/1993 e subitem 14.3 do edital.

Não constitui demasia consignar que, tanto a jurisprudência quanto o art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/99, admitem a motivação aliunde ou per relationem, razão pela qual legítima a manifestação que adotou orientação da Secretaria Municipal de Controle e Transparência – SECONT. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SANEAMENTO BÁSICO. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. ART. 30, II, §1º, I, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 37, XXI, DA CF. LEGALIDADE. [...] 3. Segundo o art. 50, §1º, da Lei nº 9.784/99, admite-se a motivação aliunde ou per relationem, razão por que não há nulidade na decisão do Secretário Municipal de Compras e Licitações que acolheu a fundamentação proferida no parecer elaborado pelo Procurador-Adjunto do SEMAE. [...] (Agravo de Instrumento, Nº 70079408647, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 18-12-2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL DEFLAGRADA PELO EDITAL Nº 003⁄12. CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO DE RODOVIAS PARA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO COM APORTE FINANCEIRO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. RECORRENTE VENCEDOR EM RELAÇÃO AO LOTE Nº 03. ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. EDITAL Nº 030⁄2013 QUE TERIA ABRANGIDO O MESMO OBJETO DO LOTE Nº 03. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ANULOU O EDITAL Nº 003⁄2012 POR AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA DA DIRETORIA GERAL DO DRE⁄ES. NÃO CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO ¿ALIUNDE¿ OU ¿PER RELATIONEM¿. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO À REFERIDA ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULAS Nº 346 E 473, AMBOS DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PELA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EDITAL Nº 003⁄2012 E NA CONDUÇÃO DO REFERIDO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] III – A motivação ¿aliunde¿ ou ¿per relationem¿ consiste na fundamentação do ato administrativo por remissão

a anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, sendo, inclusive, admitida pela jurisprudência como mecanismo de fundamentação de Decisões e atos administrativos. Nesses termos, não prospera a arguição de nulidade do ato que concluiu pela anulação do certame, porquanto a motivação fez referência ao Parecer Técnico que lhe precedeu, principalmente, porque a Administração Pública, por ocasião da anulação da Licitação, disponibilizou o conteúdo do Edital nº 003⁄2010 para a consulta dos interessados. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139016869, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2014, Data da Publicação no Diário: 05/02/2014)

Ademais, verifico que foram atendidos os requisitos previstos no item 5.2.3 do edital, segundo o qual o índice de liquidez geral, de solvência geral e liquidez corrente deveriam ser maiores ou iguais a 01 (um)

Nesse sentido, de acordo com a certidão ID 15081860 - Pág. 2, a empresa vencedora da licitação apresentou índice de
Liquidez Geral
de 62,18 (sessenta e dois vírgula dezoito),
Solvência Geral
de 72,73 (setenta e dois vírgula setenta e três) e de
Liquidez Corrente
de 62,18 (sessenta e dois vírgula dezoito), atendendo aos requisitos do item 5.2.3 do edital, razão pela qual não seria necessário obedecer ao comando do item 5.2.4.

No tocante à alegação de que a licitante não teria comprovado sua capacidade técnica para execução do serviço, na forma do item 13 do anexo I do edital, entendo que não assiste razão ao recorrente.

O citado item 13 determina que deve ser apresentado atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividade compatível com as características, quantidades e prazos do objeto da licitação.
In verbis
:

13 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.1 - Apresentação de atestado(s) de Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, nos termos do art. 30 da Lei nº 8666/93.

Observa-se, ao contrário do defendido pelo agravante, que não foi exigida a apresentação de certidão prevendo o quantitativo de 1.500 (mil e quinhentas) horas de prestação do serviço objeto do certame.

Assim, conforme lição de Marçal Justen Filho
[1]
as exigências relativas à qualificação técnica devem ser apresentadas de modo expresso, sendo admitida a comprovação de prestação de serviços semelhantes. Vejamos

Não é suficiente, por outro lado, delimitação implícita dos requisitos técnicos de participação. As exigências quanto à qualificação técnica devem estar previstas de modo expresso. Para tanto, a Administração deverá verificar os requisitos para desempenho das atividades que constituirão encargo do sujeito contratado.[...]
Admite-se comprovação de experiência anterior na execução de prestações semelhantes
. [não existe grifo no original]

Dessa forma, coaduno com o entendimento exposto pelo Secretário Municipal de Controle e Transparência que, em seu parecer ID 2857104 - Pág. 220/205, reconheceu que a área técnica do Município admitiu o cumprimento mínimo dos critérios técnicos necessários para prestação do serviço e que o edital não teria exigido a comprovação da realização de serviço idêntico ao previsto no edital. Ilustrando:

Ademais, o item 6.1, do anexo IV, do Edital Pregão Eletrônico nº 007/2022, requer a comprovação de serviço compatível ao objeto do termo de referência, ou seja, serviço similar e não a comprovação de serviço idêntico ao objeto do termo de referência a fim de aferir a capacidade da empresa de executar o objeto como um todo.

Noutro giro, cabe dizer que a análise dos documentos técnicos é realizada pela área técnica responsável pela elaboração dos requisitos técnicos e, no caso em questão, a decisão da área técnica após a análise dos documentos comprobatórios solicitados no edital foi pelo cumprimento do requisito do edital, pois cumpriu a experiência mínima exigida por meio de atestado técnico no momento da habilitação.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005771-06.2022.8.08.0000

AGVTE(S): PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

AGVDO(S): MUNICIPIO DE VIANA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICITAÇÃO. MONITORAMENTO E CONTROLE DE MOSQUITOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. REGULARIDADE VERIFICADA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Constata-se que o recurso administrativo interposto pela empresa PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA foi conhecido e rejeitado, constando do documento que tal pronunciamento foi proferido por Elber Francisco R. Mattos da Gerência de Suprimentos/FMS e por Andressa Grijó C. Brandão, Subsecretaria de Gestão Administrativa/FMS. Consta ainda do documento que tal decisão foi chancelada pela Sra. Jaqueline D’Oliveira Jubini, Secretária Municipal de Saúde. Assim, verifica-se que o procedimento recursal, em razão da manifestação da autoridade superior, resta exaurido, inexistindo, outrossim, qualquer afronta ao disposto no artigo 109, inciso I e §4º da Lei nº 8.666/1993 e subitem 14.3 do edital.

II.
Tanto a jurisprudência quanto o art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/99, admitem a motivação aliunde ou per relationem, razão pela qual legítima a manifestação que adotou orientação da Secretaria Municipal de Controle e Transparência – SECONT.

III. Conforme lição de Marçal Justen Filho as exigências relativas à qualificação técnica devem ser apresentadas de modo expresso, sendo admitida a comprovação de prestação de serviços semelhantes.

IV. Acertado o entendimento exposto pelo Secretário Municipal de

controle e Transparência que, em seu parecer ID 2857104, reconheceu que a área técnica do Município admitiu o cumprimento mínimo dos critérios técnicos necessários para prestação do serviço e que o edital não teria exigido a comprovação da realização de serviço idêntico ao previsto no edital.

V. Recurso conhecido e
improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.